Tribunal: TJBA
Processo: 8064116-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064116-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO PINTO Advogada(s): KARINA SANTANA BASTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR DEMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar excluído por demissão em processo administrativo disciplinar busca tutela antecipada para reintegração aos quadros da Polícia Militar da Bahia, alegando posterior absolvição criminal com trânsito em julgado. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição criminal fundamentada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal repercute na esfera administrativa a ponto de justificar a concessão de tutela antecipada para reintegração de policial militar demitido. III. Razões de decidir 3. A ausência de comprovação inequívoca do trânsito em julgado da sentença absolutória no momento da decisão agravada impede a concessão de tutela provisória em cognição sumária. 4. A absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), diferentemente da absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato, não repercute automaticamente na esfera administrativa, em razão do princípio da independência das instâncias. 5. A alegação de que a fundamentação estaria materialmente baseada em negativa de autoria demanda análise aprofundada do acórdão absolutório, incompatível com a cognição sumária desta fase processual. 6. A eventual nulidade do processo administrativo disciplinar por ausência de provas próprias exige demonstração inequívoca, não bastando alegações genéricas. 7. A concessão de tutela provisória para reintegração pode causar dano à disciplina e hierarquia militares e gerar dispêndio público de difícil recuperação, enquanto a privação de proventos não caracteriza dano irreparável, sendo possível ressarcimento retroativo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. Tese de julgamento: “a) A absolvição criminal fundamentada em insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não repercute automaticamente na esfera administrativa disciplinar, em razão do princípio da independência das instâncias, sendo necessária a demonstração inequívoca de que o acórdão absolutório reconheceu expressamente a negativa de autoria ou a inexistência do fato para vincular a Administração Pública. b) A concessão de tutela antecipada para reintegração de policial militar demitido em processo administrativo disciplinar exige a comprovação robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de nulidade do procedimento administrativo ou de que a absolvição criminal estaria materialmente baseada em negativa de autoria, quando a cognição sumária não permite tal verificação aprofundada.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CPP, art. 386, IV, VII; Código Civil, art. 935; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, art. 53. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064116-87.2025.8.05.0000, sendo Agravante Paulo Ribeiro Pinto e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator